Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-67.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002466-67.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE APELADO: JOSE SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO ATIVO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL (ART. 39 DA LEF E ART. 10, IV, DA LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança movida por servidores públicos municipais em face do Município de Caetité, pleiteando que o cálculo do 13.º salário e do terço de férias incida sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base, com o pagamento das diferenças devidas. O Município recorre da sentença de procedência, arguindo preliminares e defendendo a legalidade da norma local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar, em sede preliminar, a ocorrência de inépcia da inicial, a impossibilidade de litisconsórcio ativo e a prescrição quinquenal; (ii) definir, no mérito, se a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias dos servidores deve ser o vencimento base ou a remuneração integral ; e (iii) verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de inépcia e impossibilidade de litisconsórcio não prosperam, pois há afinidade de questões por ponto comum de direito (art. 113, III, do CPC) e a inicial preenche os requisitos legais, permitindo a postergação da liquidação para a fase de cumprimento de sentença. Quanto à prescrição, falece interesse recursal ao apelante, visto que a sentença já reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32). 4. No mérito, o sistema jurídico brasileiro consagra a supremacia da Constituição Federal. O art. 39, § 3º, da Carta Magna estende aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, garantindo o décimo terceiro com base na "remuneração integral" e o terço de férias sobre o salário normal. 5. A legislação municipal que restringe a base de cálculo apenas ao vencimento básico confronta diretamente a garantia constitucional. O conceito de remuneração integral abrange o vencimento acrescido das parcelas de natureza salarial habitualmente percebidas, excluindo-se apenas verbas indenizatórias. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade de normas municipais que restringem a base de cálculo dessas verbas, devendo prevalecer a norma hierarquicamente superior. 7. Contudo, no que tange às custas processuais, assiste razão ao apelante, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção expressa por força do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e parcialmente provido apenas no tocante a isenção de custas do Ente Público. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve ser a remuneração integral, por força do disposto no art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. É inconstitucional lei municipal que restringe a base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias apenas ao vencimento básico do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 113, III, 319, 491, § 1º, e 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 03/1994. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000189-92.2016.8.05.0101, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000468-93.2015.8.05.0075, Rel. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, pub. 09.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002466-67.2021.8.05.0036, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como apelados JOSE SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSUE BORGES PINTO E KELE GEANE CASTRO DE MATOS XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26